Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-19.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO DO VALOR CONTRATADO E SEU REFLEXO NOS PAGAMENTOS EFETUADOS – CONTRADIÇÕES E INCERTEZAS, AO EXAME CIRCUNSTANCIADO DA PROVA DOCUMENTAL – INVERSÃO FUNDAMENTADA DO ÔNUS DA PROVA NO SANEADOR, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – OPORTUNIDADE À PARTE CONTRÁRIA PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS – DECURSO DO PRAZO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE

Ementa:
REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – DISCUSSÃO DO VALOR CONTRATADO E SEU REFLEXO NOS PAGAMENTOS EFETUADOS – CONTRADIÇÕES E INCERTEZAS, AO EXAME CIRCUNSTANCIADO DA PROVA DOCUMENTAL – INVERSÃO FUNDAMENTADA DO ÔNUS DA PROVA NO SANEADOR, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR – OPORTUNIDADE À PARTE CONTRÁRIA PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS – DECURSO DO PRAZO - AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE PARA DEVOLUÇÃO DO EXCESSO – RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000302-19.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelado JOSÉ VÍTOR FLORÊNCIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000302-19.2020.8.26.0161 -Voto no 49319
2
Apelação Cível no 1000302-19.2020.8.26.0161
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: José Vítor Florêncio
Comarca: Diadema
Voto no 49.319
REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO

DISCUSSÃO DO VALOR CONTRATADO E SEU
REFLEXO
NOS
PAGAMENTOS
EFETUADOS

CONTRADIÇÕES
E
INCERTEZAS,
AO
EXAME
CIRCUNSTANCIADO DA PROVA DOCUMENTAL

INVERSÃO FUNDAMENTADA DO ÔNUS DA PROVA
NO SANEADOR, ANTE A VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR OPORTUNIDADE
À PARTE CONTRÁRIA PARA SE DESINCUMBIR DE
SEU ÔNUS
DECURSO DO PRAZO - AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE PARA DEVOLUÇÃO DO
EXCESSO RECURSO IMPROVIDO
A
sentença
acolheu
em
parte
ação
revisional de contrato bancário para condenar o réu a
restituir ao autor R$ 8.235,15, corrigidos e com juros,
descontados por empréstimo superior ao solicitado,
dispondo ainda sobre a sucumbência recíproca.
Apelou
o
réu.
Sustenta
não
caber
devolução de valores, pois a contratação foi regular.
Recurso
tempestivo,
preparado,
respondido.
É o Relatório.
O recurso não comporta provimento, pois
já no saneador, em minuciosa e fundamentada decisão, o
magistrado, verificando haver controvérsia em torno do
valor contratado, à luz do exame circunstanciado dos
documentos
trazidos
pelas
partes,
contradições
existentes e por considerar verossímeis as alegações do
consumidor, no que sustentou haver pago mais do que
realmente devia, houve por inverter o ônus da prova e
conceder ao banco oportunidade para manifestação específica sobre os pontos sublinhados, que ele desperdiçou. Cabe ao juiz apreciação da verossimilhança da alegação do consumidor ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000302-19.2020.8.26.0161 -Voto no 49319
3
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha
intimamente
relacionada
ao
conjunto
fático-
probatório(REsp no 897.849/PR, Rel. Min. Castro Meira,
DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min. Barros Monteiro,
DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min. Aldir Passarinho
Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel. Min. Carlos
Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no Ag
651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJ 16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 01.07.04).
Assim,
da
análise
das
circunstâncias
fáticas do caso concreto e documentação, desponta a
verossimilhança da alegação do apelado, e o banco teria
maior facilidade de obter a prova do fato contrário, na
medida em que os extratos da conta-corrente são
elaborados e fornecidos por ele mesmo, do que, todavia,
não se desincumbiu, do que resulta que a contenda foi
bem dirimida pela sentença, cujos fundamentos adoto.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios de responsabilidade do
réu para 15%, observada a mesma base de cálculo da
sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator